Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707400-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA NATALIA FERNANDES COSTA IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE LIMINAR em habeas corpus impetrado em favor de MARIA NATALIA FERNANDES COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Criminal de Brasília, que a condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crimes previstos no art. 288, caput, 155, § 4o, incisos II e IV (cinco vezes) e art. 171, caput (duas vezes), todos do Código Penal (associação criminosa, furto qualificado mediante fraude e estelionato), na parte em que manteve a prisão preventiva da paciente. Alega o impetrante, em síntese, que aumentou o número de agentes penitenciários infectados, e pessoas pertencentes ao grupo de risco como a paciente, idosa, correm sérios riscos de serem contaminados, razão pela qual requer a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar. É o relatório. Decido. Registre-se que já foram prestadas as informações pelo juízo e houve manifestação da Procuradoria de Justiça, estando os autos prontos para julgamento. A liminar foi devidamente apreciada e nela estão expostos os fundamentos pelos quais se negou o pedido do impetrante. O contágio de agentes penitenciários e de presidiários, noticiado pela mídia, não se mostra suficiente para a revisão da decisão, levando-se em consta que estão sendo envidados todos os esforços para o alastramento do vírus no presídio, estando a Juíza das Execuções atenta ao que ocorre, a fim de tomar todas as medidas necessárias. Consoante exposto pela Procuradoria de Justiça “Por fim, a impetração não demonstrou que a paciente não esteja sendo devidamente resguardada no ambiente penal, ônus que lhe cabe, não havendo falar em soltura também por conta do COVID-19; ou mesmo que sua pretensão tenha sido submetida à apreciação da VEP”. Importante registrar, ademais, que a proibição das visitas aos presos foi prorrogada. Assim, inexiste nenhum fato novo a amparar o pleito do impetrante, devendo ser mantida a prisão preventiva da paciente neste momento. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta à paciente, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. Publiquem-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de abril de 2020 18:18:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator